Tribunal: TJSP
Processo: 1014584-51.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Monitória. Notas promissórias prescritas, emitidas em razão de contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial. Transação que excluiu, expressamente, a responsabilidade dos vendedores pela renovação da locação, bem como indicou todos os bens que compunham o estabelecimento, sem inclusão do ponto comercial. Exceção do contrato não cumprido rejeitada. Embargos julgados

Ementa:
Monitória. Notas promissórias prescritas, emitidas em razão de contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial. Transação que excluiu, expressamente, a responsabilidade dos vendedores pela renovação da locação, bem como indicou todos os bens que compunham o estabelecimento, sem inclusão do ponto comercial. Exceção do contrato não cumprido rejeitada. Embargos julgados improcedentes.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014584-51.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUCAS
COMPAROTTO, é apelado JOSÉ ADILSON DE ABREU JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014584-51.2017.8.26.0037 -Voto no 43.157
2
APELAÇÃO N. 1014584-51.2017.8.26.0037
COMARCA DE ARARAQUARA
JUIZ DE DIREITO: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
APELANTE: LUCAS COMPAROTTO
APELADO: JOSÉ ADILSON DE ABREU JÚNIOR
INTERESSADA: GMSA LAVA RÁPIDO LTDA. ME
VOTO N.o 43.157
Monitória. Notas promissórias prescritas, emitidas em razão de
contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial.
Transação que excluiu, expressamente, a responsabilidade dos
vendedores pela renovação da locação, bem como indicou todos
os bens que compunham o estabelecimento, sem inclusão do ponto
comercial. Exceção do contrato não cumprido rejeitada.
Embargos julgados improcedentes.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
ação monitória embasada nas notas
promissórias prescritas de fls. 30/48, com intuito de receber valor decorrente
de contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial.
Rejeitados os embargos, apela o réu a insistir na tese da
exceção de contrato não cumprido, pois, embora o autor tenha afirmado
inexistir débitos, havia alugueres em atraso e, posteriormente ao negócio, o
proprietário não mais se interessou em renovar a locação. Assim, antes de
cumprida a sua obrigação no contrato sinalagmático, não pode exigir a do
outro contratante. Com o ocorrido, restou inviabilizada a exploração da
atividade econômica, tendo as partes, em acordo verbal, concertado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014584-51.2017.8.26.0037 -Voto no 43.157
3
pagamento das primeiras notas promissórias eram suficientes à quitação.
Requer, assim, a inversão do resultado.
Há contrariedade e isenção do preparo, ante a gratuidade
judiciária concedida ao recorrente.
É o relatório, adotado o de fls. 141.
O apelo não comporta provimento.
O contrato que fundamentou a emissão das notas
promissórias encontra-se às fls. 21/29 e tem como objeto a venda do
estabelecimento comercial GMSA LAVA RÁPIDO LTDA. ME, inscrito
no CNPJ sob o no 13.832.588/0001-91 pelos VENDEDORES ao
COMPRADOR, situado na Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira,
no 400, Vila Suconasa, Cep 14.807-120, Cidade de Araraquara, no Estado
de São Paulo, compreendendo o fundo de comércio, as mercadorias, os
móveis e os utensílios, constantes do inventário em anexo, incluindo-se o
título do estabelecimento, conforme cláusulas 1a e 8a.
Embora o estabelecimento possa ser identificado como o
instrumento da realização do negócio, já que é o conjunto de todos os bens
afetados ao exercício da empresa; é a ferramenta de trabalho do empresário,
o adubo, a matéria prima, a mercadoria, o produto, o estoque e tudo mais
que utiliza para atuar no mercado1, como se verá, no caso, não restou
incluído na transação o ponto comercial.
De efeito, na cláusula 7a, restou expressamente consignado
que o imóvel onde instalado não era de propriedade dos vendedores e que
estes isentavam-se de qualquer responsabilidade na intermediação da nova
1 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa: Comentários aos artigos 966 a 1.195 do
Código Civil, 8a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 668.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014584-51.2017.8.26.0037 -Voto no 43.157
4
locação2.
Assim, não há se falar em exceção de contrato não
cumprido, uma vez que o negócio entabulado entre as partes indicou todos os
bens que compunham o estabelecimento, excluindo o ponto comercial.
Em acréscimo, a notificação de fls. 117 apenas demonstra
que o proprietário do imóvel não tinha mais interesse em renovar a locação
com o autor, em razão de seu inadimplemento, razão por que, inclusive,
ajuizou contra ele a correspondente execução de título extrajudicial3.
Não há, todavia, demonstração de que a impossibilidade
de renovação da locação que sequer restou comprovada nos autos teria o
condão de inviabilizar a realização do negócio, uma vez que o
estabelecimento poderia ser transferido a outro ponto.
Nada justificava, então, o acolhimento dos embargos
monitórios.
Por esses fundamentos, em suma, nego provimento ao
recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, fixo a verba honorária dos patronos do autor em 10% do valor da
condenação, em razão do trabalho adicional recursal, observada, no entanto, a
gratuidade concedida ao vencido.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 Fls. 24.
33 Fls. 124.